Tribunal: STF
Processo: ARE 1406652
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). DISCUSSÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 18 DA LEI Nº 7.347, DE 1985. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MPF. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA QUESTÃO INCIDENTE. UTILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI Nº. 7.347/85. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 232/STJ, POR ANALOGIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Os presentes autos retornam a esta Eg. Terceira Turma por decisão do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.875.150/SE) que admitiu o agravo de instrumento interposto pela União em face da decisão que lhe atribuiu a responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais em ação civil pública, e determinou seu regular processamento e julgamento. 



    2. De acordo com o STJ, o acórdão anulado incorreu em violação à tese fixada no REsp 1.696.396/MT representativo de controvérsia, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 



    3. A perda do objeto do agravo de instrumento não deve ser analisada em abstrato, de sorte que o destino a ser dado ao recurso, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. 



    4. Há situações em que a utilidade do agravo permanecerá incólume, mesmo que sobrevenha sentença. Tanto é assim que o art. 946 do CPC determina que o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Por consequência, se podem coexistir agravo de instrumento e apelação, é porque este não restou prejudicado com a prolação da sentença. 



    5. A controvérsia objeto do agravo de instrumento deve ser apreciada mesmo havendo a superveniência da sentença de mérito, pois se refere a uma relevante questão incidente que reclama entendimento pacificado na jurisprudência pátria, sob pena de onerar indevidamente um dos sujeitos processuais e promover atrasos desnecessários na tramitação de demandas coletivas. 



    6. Rejeitada a questão preliminar de perda superveniente do objeto do recurso arguida nas contrarrazões do Ministério Público Federal. 



    7. A controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade da União pelo custeio de perícia requerida pelo Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em tramitação perante o juízo de origem. 



    8. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a isenção conferida pelo art. 18 da Lei nº 7.347/85 ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública não pode ensejar o exercício gratuito do munus público que recai sobre o perito, tampouco pode transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. 



    9. Deve-se aplicar, por analogia, o enunciado nº 232 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: ‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’. 



    10. Exatamente neste sentido firmou-se o entendimento do STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.253.844/SC, pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, tese que permanece válida mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, conforme recente julgado da Primeira Turma do próprio STJ. Precedentes: STJ, REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013; STJ, AgInt no RMS 58.840/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019. 



    11. Pelo princípio da especialidade, o regime do art. 18 da Lei nº 7.347/85 permanece aplicável mesmo com o novo regramento contido no art. 91 do CPC/2015, haja vista que a lei geral nova não derroga a lei especial anterior. 



    12. A decisão recorrida não merece reparo, pois cabe à União o adiantamento dos honorários periciais quanto este meio de prova é requerido pelo MPF em ação civil pública por ele ajuizada. 



    13. Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 7, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. Na razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União alega ofensa aos arts. 2º; 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 127, § 3º, 165, 166 e 167 da Constituição da República. Argumenta que “a lei especial [Lei nº 7.347, de 1985] não trata de adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas processuais em sede de ação civil pública”, e que “a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública serão obrigados a adiantar os honorários periciais quando requererem a perícia. Não incide qualquer isenção, segundo o CPC. Cristalizou-se o entendimento consagrado pelo Enunciado nº 232 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STJ, estendendo-o ao Ministério Público e à Defensoria Pública.” (e-doc. 16, p. 9-10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. No tocante à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. A insurgência manifestada não atinge estatura constitucional, uma vez que a matéria relativa à responsabilidade pelo adiantamento de honorários relativos à perícia determinada pelo juízo em ação civil pública proposta pelo Parquet, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional, qual seja o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, in litteris:



    “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”



    8. Nesse sentido, a (eventual) ofensa à CRFB somente ocorreria de maneira reflexa, de forma a inviabilizar a pretensão deduzida no recurso extraordinário. A respeito, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.342.002/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.223.525-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 19/11/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei nº 7.347/1985), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 701.933-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015).



    9. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas: no ARE nº 1.440.470/RN, de minha relatoria, j. 29/06/2023, p. 30/06/2023; no ARE nº 1.419.907/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/02/2023, p. 28/02/2023; e no ARE nº 1.427.063/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/04/2023, p. 02/05/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator